Tribunal: CARF
Processo: 13227.720135/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720135/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.265 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
CANAA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são
insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
POSSIBILIDADE.
O frete entre estabelecimentos da mesma empresa é indispensável à atividade
do sujeito passivo, configurando-se como frete na operação de venda, atraindo
a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX c/c art. 15 da Lei no
10.833/2003.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. PROVA.
Na apuração de PIS não-cumulativo, a prova da essencialidade e relevância do
dispêndio cabe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal demonstração,
deve a glosa ser mantida (art. 373, do CPC/2015).
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. CRÉDITO. ART. 3° II, DA LEI
10.637/2002. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos, conforme o
art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002, por serem essenciais e relevantes na
produção de laticínios e logística. As embalagens de transporte garantem a
qualidade dos produtos, mantendo a integridade, em virtude de seu rápido
perecimento.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reverter as glosas de frete entre estabelecimentos, serviços de remoção
ou movimentação de produtos e embalagens de transporte. Divergiu o Conselheiro José Adão
Vitorino de Morais que negava provimento ao recurso voluntário. Divergiu o Conselheiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720135/2013-13
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.265 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720135/2013-13

Marcos Antonio Borges (suplente convocado) que negava provimento ao recurso voluntário no
tocante ao frete entre estabelecimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.262, de 26 de outubro de
2021, prolatado no julgamento do processo 13227.720136/2013-50, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo
objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
denegara em parte o Pedido de Compensação apresentado pelo Contribuinte.
Segundo o relatório fiscal, a atividade do contribuinte consiste na produção de
alguns tipos de queijo, manteigas, leites, bebida láctea e leite pasteurizado. Na fabricação
de tais produtos, utiliza como insumos: leite in natura, citrato de sódio, cloreto de sódio,
cloreto de cálcio, corante natural de urucum, fermento liofilizado e coalho.
Da análise da documentação apresentada pelo contribuinte, a fiscalização informou
em seu relatório que, não obstante o amparo legal que suporta parte do crédito pleiteado,
identificou inconsistências que ensejaram as glosas, em síntese, comentadas a seguir:
1. A primeira está relacionada a gastos com fretes entre estabelecimentos da mesma
empresa. O relatório dispôs que, dentre os documentos fiscais apresentados pelo
contribuinte, havia diversos Conhecimentos de Transportes Rodoviários e Aquaviários de
Carga que continham como remetente e destinatário estabelecimentos do próprio sujeito
passivo. Assim, por não configurarem fretes sobre vendas e por falta de previsão legal,
efetuou a glosa discriminando os valores no anexo I do relatório;
2. A seguinte diz respeito a gastos com serviços de remoção/locação de carretas/
contêineres e de instalações portuárias. Entendeu a fiscalização não serem considerados
serviços de transporte de cargas ou frete, de modo que considerou incorreto o lançamento
feito pelo contribuinte na rubrica “Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda”, efetuando, consequentemente, a glosa dos créditos relacionados a tais gastos;
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.265 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720135/2013-13

3. Também considerou inadequada a apuração de créditos relacionados a compras
de embalagens para acondicionamento e transporte, compreendidas as caixas de papelão e
fitas adesivas. Entendeu que tais materiais não atendem ao conceito de insumo, conforme
disposto na legislação;
4. Em relação aos gastos com óleo diesel (combustíveis), a fiscalização entendeu
que, em vista da legislação vigente, não atendem ao conceito de insumo nem matéria
prima.
Destacou que não há ação direta do bem em questão sobre o produto em fabricação.
Assim, procedeu à glosa dos créditos referentes aos gastos com combustíveis;
5. Também glosou créditos decorrentes de frete pago na aquisição de bens não
utilizados como insumos. Destacou que o direito ao creditamento apenas ocorreria se os
bens adquiridos fossem utilizados como insumos, nos termos da Instrução Normativa SRF
no 669/06;
6. Quanto ao gasto com energia elétrica, entendeu a fiscalização que despesas
diversas à energia em si não deveriam gerar créditos, como a contribuição de iluminação
pública (Cosip), danos causados a medidor, despesas de postagens, prestação de serviços
técnicos, taxa de vistoria, multas e juros. Desse modo, dispôs que não há previsão legal
para apropriação de créditos relacionados a tais rubricas constantes das faturas de energia
elétrica;
7. Em relação a encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, constatou a
fiscalização que os itens relacionados na linha 9 do Dacon (Sobre Bens do ativo
imobilizado) não são efetivamente utilizados na produção de bens, tratando-se, em
verdade, de materiais de construções, reformas, instalações, equipamentos usados em
setores administrativos e na geração de energia. Diante disso, efetuou a glosa de encargos
declarados nessa linha do Dacon;
8. Também efetuou a glosa do valor de R$ 248.885,68 referente à nota fiscal
121291 que o contribuinte teria utilizado em duplicidade (julho e agosto de 2007) na
apuração de créditos das contribuições;
9. Em relação a despesas de armazenagem e frete na operação de venda, no mês de
abril de 2007, verificou divergência entre o valor declarado em Dacon (R$ 392.334,81) e
os documentos apresentados pela contribuinte (R$ 372.012,18). Constatou divergência na
mesma rubrica no mês de julho, sendo o valor do Dacon de R$ 396.008,16 e o dos
documentos de R$ 395.968,16. Tais diferenças ensejaram as glosas dos valores
indevidamente creditados;
10. Também foram glosados créditos referentes às devoluções de vendas. Isso
porque as operações de vendas do contribuinte são sujeitas à alíquota zero;
11. Por fim, glosou valores relacionados a documentos que o contribuinte não teria
entregue no curso do procedimento fiscal.
Cientificado do auto em 12/3/2013, o contribuinte apresentou sua defesa em
11/4/2013.
Inicialmente, o sujeito passivo arguiu a nulidade do despacho decisório sob o
argumento de que ocorreu a decadência. Mencionou que o fato gerador remonta a créditos
provenientes do 1o trimestre de 2007 e que a ciência do auto ora combatido apenas ocorreu
em 12/3/2013, momento em que já teria transcorrido o limite quinquenal.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.265 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720135/2013-13

Frete entre estabelecimentos da empresa
Quanto à glosa referente ao frete entre estabelecimentos da empresa, menciona que
a lei confere o direito de crédito do PIS e da Cofins sobre toda e qualquer despesa de frete
vinculada à operação de venda.
Destarte, advoga serem devidos os créditos lançados pela contribuinte sobre essa
rubrica, não obstante se tratar de frete utilizado na transferência de mercadoria e/ou
produtos entre seus estabelecimentos, conquanto a norma deixa claro que o escopo do
benefício é desonerar a operação de armazenagem e venda.
Serviços de remoção ou movimentação de mercadoria
Em relação aos dispêndios com os serviços de remoção/locação de carretas/
contêineres e de instalações portuárias, explica que estão dentro da operação de logística
da empresa.
Defende que tais serviços caracterizam-se como frete utilizado na transferência das
mercadorias destinadas para a venda.
Assim, conclui que a despesa de frete nas transferências de produtos para
armazenamento é despesa de venda, pois a operação é realizada com esse propósito e o
ônus é suportado pelo vendedor, permitindo, então, o direito ao crédito de tal despesa.
Embalagens
No que diz respeito a gastos com embalagens, a contribuinte argumenta ser
inimaginável transportar milhares de caixinhas de leite de 1 litro ou menos sem que
houvesse uma embalagem que as agrupassem.
Advoga que essas embalagens são incorporadas no processo produtivo, pois
representam o final da cadeia de produção, com o acondicionamento das mercadorias
individuais prontas para o transporte e venda, sendo incontroverso que sofrem
significativas alterações, pois deixam de ser simples placas de papelão para assumir a
forma e características das embalagens individuais que serão acondicionadas nelas, bem
como as fitas e demais insumos, que se perderão após o uso dos produtos pelo
consumidor, que justifica o reconhecimento da legalidade do respectivo crédito.
Combustível
Quanto aos gastos com combustível (óleo diesel), menciona que é utilizado no
gerador de energia elétrica que funciona paralelamente com a energia fornecida pela
concessionária, mas que é vital para o funcionamento das máquinas e andamento do
processo produtivo.
Sustenta que todas as normas postas expõem claramente o direito de crédito sobre o
PIS e a Cofins derivados das despesas e custos incorridos com a energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da contribuinte, e em nenhum momento definem a
origem dessa energia, podendo ser tanto pelo fornecimento da concessionária do serviço
público como produzida diretamente através de gerador particular.

Frete na aquisição de bens utilizados como insumo
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.265 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720135/2013-13

No que tange às despesas com fretes de bens utilizados como insumos, mencionou a
Instrução Normativa Instrução Normativa SRF n° 669/06, que preceitua que "Integram o
custo de aquisição dos insumos o seguro e o frete pagos na aquisição, quando suportados
pelo comprador".
Daí, destacou que os conhecimentos de transportes rodoviários de carga lançados
no DACON sob essa égide obedecem fielmente a norma acima citada, conquanto dizem
respeito as despesas com frete de insumos utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda.
Energia elétrica
Quanto aos dispêndios decorrentes diversas rubricas inclusas na fatura de energia
elétrica, advoga que a norma posta alcança todas e quaisquer despesas relacionadas ao
consumo de energia elétrica, não fazendo distinção sobre as diversas rubricas atribuídas na
respectiva conta de consumo.
Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
A contribuinte informou que os créditos lançados como encargos de depreciação
relativos aos documentos fiscais relacionados no Anexo VI do "Relatório" dizem respeito
a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado da contribuinte
e que são utilizados na produção de mercadorias destinadas a venda.
Destacou que facilmente se dessume dos documentos fiscais relacionados no
referido Anexo que se tratam de máquinas, equipamentos e outros bens destinados ao
processo produtivo.
Crédito calculado em duplicidade
Quanto à alegação de que o contribuinte utilizou, em duplicidade, como base de
cálculo para créditos do PIS e da Cofins, nos meses de julho e agosto/2007, a mesma nota
fiscal n° 121291, emitida pela empresa Tetra Pak Ltda, o contribuinte asseverou que houve
foi a mudança do crédito de um período para outro, e não um lançamento duplo, razão pela
qual urge o restabelecimento do crédito.
Regularidade dos valores declarados em Dacon
Em relação aos créditos dos meses de abril e julho de 2007, nos quais supostamente
haja um lançamento a maior em DACON para o mês de abril/2007, no valor de R$
20.322,63, e para o mês de julho/2007 no valor de R$ 40,00, o impugnante alega que toda
a documentação exigida fora entregue e que confere exatamente com os dados declarados
em DACON.
Devoluções de vendas
No que diz respeito a devoluções de vendas, a contribuinte reiterou a legislação e
mencionou que se creditou do PIS e da Cofins sobre os valores relativos aos bens
recebidos em devolução, no mês, cuja receita de venda tenha integrado o faturamento do
mês ou de mês anterior, de modo que defende ser forçoso concluir pelo desacerto da glosa.

Omissão na apresentação de documentos fiscais à fiscalização
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.265 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720135/2013-13

No que diz respeito à glosa relacionada a documentos fiscais não apresentados e
que foram considerados geradores de crédito das contribuições PIS e Cofins, o
contribuinte informou que todos os documentos exigidos foram devidamente apresentados.
Pelo exposto, requer o recebimento da manifestação de inconformidade, para ao
final ser julgada procedente, com a revogação do despacho decisório ora impugnado, e a
consequente homologação da compensação declarada, na sua integralidade, bem como o
deferimento integral do pedido de restituição/ressarcimento apresentado.
A DRJ deu parcial provimento ao apelo, com decisão assim ementada:
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA COMPRA.
A natureza dos créditos originados de despesas de frete, pagas na operação de compra,
segue a natureza dos créditos provenientes da aquisição do bem transportado. Não são
passíveis de creditamento as despesas de fretes pagas na aquisição de bens não
abrangidos pelo conceito de insumo.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGENS.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão somente ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), não geram direito ao creditamento relativo às suas
aquisições.
ENERGIA ELÉTRICA. MULTA E JUROS POR ATRASO. CONTRIBUIÇÃO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.265 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720135/2013-13

Por expressa previsão legal, apenas geram direito a crédito os valores gastos com
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. ALÍQUOTA ZERO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Uma vez que a venda do produto não gerou débito da contribuição, tendo em vista
tributação pela alíquota zero, não há que se falar em crédito relativo à operação de
devolução.
Em recurso voluntário, a empresa defende o conceito de insumo segundo o
critério da essencialidade, com base no precedente do STJ, REsp 1.221.170/PR, e ressalta a
legalidade dos dispêndios sobre os quais houve creditamento no regime não cumulativo das
contribuições: frete entre estabelecimentos e de aquisição de bens; serviços de remoção ou
movimentação de produtos e dispêndios com embalagens. Ao final, defende:
Foi amplamente demonstrado, nos tópicos acima, que as razões negativas para a
homologação das compensações em relação às despesas com frete para entre
estabelecimentos de produtos acabados, fretes para transporte de insumos, serviços de
remoção ou movimentação de produtos e, também, de aquisição de embalagens, não se
sustentam. A própria construção de entendimentos do CARF caminha no sentido de
reconhecer tais eventos como justificadores dos créditos de PIS e de COFINS,
especialmente considerando-se todas as peculiaridades que vinculam a Recorrente na
consecução de suas atividades enquanto fabricante de laticínios.
Assim, o acórdão recorrido, enfim, merece a reforma.
Portanto, à luz de todo o demonstrado e com fundamento na legislação trazida à lume,
REQUER a Recorrente que seja RECEBIDO este Recurso Voluntário, observada a sua
tempestividade nos termos dispostos no início desta, e que sejam acolhidas as
explicações e argumentos expostos para, ao JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE
este recurso,
REFORMANDO INTEGRALMENTE o acórdão recorrido e, consequentemente,
HOMOLOGANDO o pedido de compensação formulado pela DCOMP.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Na origem foi transmitido PER/DCOMP, referente ao 4o trimestre de 2007, para
aproveitamento de crédito de PIS. A fiscalização entendeu como não passíveis de
creditamento no regime não cumulativo (art. 3°, da Lei n° 10.637/2002), as despesas
com frete entre estabelecimentos e de aquisição de bens; serviços de remoção ou
movimentação de produtos e embalagens de transporte.
A Recorrente sintetiza seu processo produtivo, nesses termos:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.265 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720135/2013-13

A Recorrente (Canaã Indústria de Laticínios LTDA.) é uma indústria dedicada à
fabricação de laticínios em geral – leite em pó, leite UHT, queijos, etc. -,
atuando, assim, com a produção e venda de produtos alimentícios extremamente
difundidos na alimentação do ser humano.
Compreensivelmente, a consecução desse tipo de atividade prescinde de diversos
cuidados de natureza sanitária, além de demandar amplo espaço físico para a
alocação de diversos maquinários e a realização adequada de todos os arranjos
logísticos e de produção: (...)
Avalie-se que, justamente, o perfil de contribuinte faz invocar uma série de
razões de créditos de PIS e de COFINS que prescindem de análise
individualizada de suas atividades - pelas fotos acima, por exemplo, facilmente
já se verifica o motivo pelo qual a empresa até esse momento insiste no
cabimento dos créditos de depreciação do maquinário ou aquisição de
equipamentos para a linha de produção.
No mais, também é importante registrar que toda a estrutura de que dispõe a
Recorrente não se limita à pura atividade de fabricação desses laticínios. Afinal,
até por exigências sanitárias (exemplificadas em regulamentações da ANVISA e
do Ministério da Agricultura), também o armazenamento e distribuição desse
tipo de produtos (assim como os alimentícios de forma geral) prescinde de
cuidados especiais. Por isso, a Recorrente possui instalações especiais em
diversas localidades além de Ji-Paraná (sua matriz): (...)
O conjunto de estruturas fabris, de armazenagem e de distribuição contempla,
como (literalmente) se faz visível nos registros acima, contempla reservatórios,
depósitos, plataformas de recepção de leite, galpões para tratamento de efluentes,
fábricas de queijos e manteigas, maquinários de armazenamento e fermentação
de leite, armazéns refrigerados e de acesso restrito, linhas de montagem de
embalagens próprias e com controles rígidos de qualidade e de composição por
regramentos de INMETRO, ANVISA e Ministério da Agricultura, dentre
diversos outros.
Despesas com frete entre estabelecimentos e de aquisição de bens
As glosas de crédito foram relacionadas a fretes de transferências de produtos entre os
diversos estabelecimentos do contribuinte, por não se enquadrarem nas operações de
venda, nos termos do inciso IX do art. 3o c/c art. 15 da Lei n° 10.833/2003.
Sobre isso, a Recorrente sustenta:
Como explicado anteriormente (e até visualmente, em certa proporção), a
Recorrente, enquanto indústria de laticínios, prescinde de diversos requisitos
próprios para o transporte de bens in natura desde a produção até a logística de
distribuição de seus produtos. O transporte de leite retirado dos animais até as
fábricas e a necessidade de transporte de embalagens próprias de acordo com a
regulamentação sanitária do país – ou até mesmo o frete do produto acabado até
os armazéns para conservação e distribuição – são estritamente necessárias
para a produção e desempenho do funcionamento das fábricas, até a última etapa
de venda.
Tais fatos foram apresentados ao Fisco ao longo deste processo administrativo,
deixando claro que os dispêndios incorridos a esses títulos – e, claro, o fato dos
fretes entre estabelecimentos estarem umbilicalmente ligados à atividade-fim da
empresa no ramo alimentício – são eminentemente imprescindíveis. (...)
Vê-se, à luz dos entendimentos fixados pelo CARF, a orientação de que frete
entre estabelecimentos da mesma empresa, quando se tratar de empresas
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.265 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720135/2013-13

alimentícias, é de reconhecida extrema importância para o pleno funcionamento
das atividades, e, portanto, um dispêndio intimamente ligado à atividade
operacional da empresa com impactos diretos na capacidade de execução de suas
finalidades.
Ao mesmo tempo, os gastos com a aquisição e deslocamento de insumos para
ou entre os estabelecimentos da empresa, justamente ao se tratar de natureza
alimentícia (logo sujeitos a intempéries próprias dessa classe de produtos) e
impactar diretamente as atividades da Recorrente, também são geradores do
direito ao creditamento.
Indubitavelmente, os fretes entre estabelecimentos são imprescindíveis à atividade do
sujeito passivo, configurando-se como frete na operação de venda, atraindo a aplicação
do permissivo do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei no 10.833/2003.
Em suma, deve ser revertida a integralidade das glosas do Anexo I, do relatório fiscal.
No tocante às glosas estampadas na planilha IV, a fiscalização asseverou que, nos
conhecimentos de transporte rodoviários de carga, os valores pagos sobre as operações
de frete na aquisição referem-se a bens não utilizados como insumos.
A empresa, por sua vez, apenas sustentou que as mercadorias adquiridas configuraram
insumo e, portanto, o gasto com frete é passível de creditamento. Ocorre que não trouxe
aos autos documentos e maiores esclarecimentos para demonstrar que os bens
transportados possuíam natureza de insumos geradores de crédito. Houve falta de
detalhamento: quais seriam esses bens e em qual etapa do processo industrial dos
laticínios eles se encaixariam.
Na apuração de PIS não-cumulativo, a prova da essencialidade e relevância do
dispêndio cabe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal demonstração, devem
as glosas serem mantidas (art. 373, do CPC/2015).
Logo, entendo devem ser mantidas as glosas do anexo IV do relatório fiscal.
Serviços de remoção ou movimentação de produtos
A auditoria fiscal apontou que:
A análise dos elementos disponibilizados pela contribuinte (arquivos digitais,
planilhas eletrônicas, documentos fiscais) revela o uso de créditos de PIS e
COFINS sobre valores pagos pela utilização dos serviços de remoção/locação de
carretas/containers e de instalações portuárias. Referidos valores foram lançados
sobre a rubrica “Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda” dos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais – DACON, nos períodos
de apuração objeto dessa fiscalização.
O contribuinte sustentou que:
É até intuitiva a noção de que as empresas do ramo alimentício possuem
realidade bastante distinta de outros setores – especialmente considerando que
precisam sempre ter suas matérias-primas preservadas de acordo com as normas
sanitárias para que as indústrias possam atuar. Num outro exemplo, todos os
insumos aplicados direta ou indiretamente nas linhas de produção prescindem de
um rigoroso controle de estoque e de qualidade – notadamente, tais precisam ser
conduzidos até os locais de modificação da base estrutural de forma segura e de
maneira que preserve suas bases, a exemplo da determinação do item 4.9
(subitens 4.9.2 e 4.9.3) do anexo da Resolução no 216/2018 da ANVISA, que
estabelece as normas técnicas de armazenamento e transporte dos alimentos.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.265 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720135/2013-13

É evidente que, dado o setor em que atua, a Recorrente deve observância
absoluta a uma série de regras técnicas e sanitárias para a produção, estocagem,
distribuição e transporte dos produtos lácteos. A título de demonstração, resume-
se abaixo, em fluxograma, o processo de uma das linhas (produção do queijo tipo
muçarela):

1 4.9.2 O armazenamento e o transporte do alimento preparado, da distribuição
até a entrega ao consumo, deve ocorrer em condições de tempo e temperatura
que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária. A temperatura do
alimento preparado deve ser monitorada durante essas etapas.
4.9.3 Os meios de transporte do alimento preparado devem ser higienizados,
sendo adotadas medidas a fim de garantir a ausência de vetores e pragas
urbanas. Os veículos devem ser dotados de cobertura para proteção da carga,
não devendo transportar outras cargas que comprometam a qualidade
higiênico-sanitária do alimento preparado.
Com razão a empresa quando afirma que a movimentação e circulação dos produtos
lácteos, por sua especificidade, demandam gastos específicos e imprescindíveis.
Entendo se tratarem de serviços vinculados diretamente à manutenção da qualidade dos
produtos para a venda, passando pelo correto manuseio, transporte, armazenagem e
exportação com a qualidade preservada. O crédito é validado pelo art. 3°, IX, c/c Art. 15
da Lei n° 10.833/2003.
Assim, voto por reverter todas as glosas listadas no anexo II, do relatório fiscal.

Embalagens
Defende o creditamento sobre embalagens de transporte, já que ligadas à necessidade de
observância estrita a requisitos técnicos e sanitários:
É evidente que produtos alimentícios não podem ser conduzidos de forma
avulsa, muito menos em embalagens que não estão de acordo com as normas de
saúde pública.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.265 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720135/2013-13

Tratando, por exemplo, das embalagens de leite UHT - o conhecido comumente
como “Longa vida” (cartonadas multicamadas) -, temos que, além de
propiciarem estocagem doméstica por longos períodos, são responsáveis por
permitir o consumo imediato sem um prévio preparo ou necessidade de fervura.
Não à toa, as próprias regulamentações sanitárias estabelecem, com rigor, as
especificações técnicas das citadas embalagens e o seu respectivo uso nos
produtos alimentícios em geral.
Da mesma forma também a embalagem para transporte (seja a secundária, seja a
terciária) não pode seguir padrão de outros setores, sendo objeto de dispêndios
específicos sem os quais a Recorrente seria impedida de realizar a manutenção e
venda dos produtos. Tanto o é que, nas instalações de armazenamento, a
Recorrente deve observar estritas condições ambientes justamente para que as
embalagens utilizadas nos produtos lácteos cumpram o seu papel da melhor
forma a conservar a qualidade dos produtos: (...)
Por se tratar de um dispêndio específico e vinculado às regulamentações
sanitárias, o entendimento desta Recorrente é que são, tais, gastos cujo
creditamento do PIS e da COFINS é pertinente.

Estão vinculados à movimentação dos produtos perecíveis, encaminhamento ou retirada
de depósitos. Logo, são dispêndios vinculados à logística, portanto, são essenciais e
relevantes.
Além disso, as embalagens garantem a qualidade dos produtos destinados à venda. Sem
elas, não há como manter a integridade dos produtos lácteos, em virtude de seu rápido
perecimento.
Por conseguinte, devem ser revertidas as glosas de caixas de papelão, fitas adesivas,
embalagens cartonadas multicamadas, estrados de plástico e demais produtos utilizados
como embalagem de transporte, por serem insumos, conforme o art. 3°, II, da Lei n°
10.637/2002.
Devem ser revertidas as glosas do Anexo III, do relatório fiscal.
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as
glosas de frete entre estabelecimentos; serviços de remoção ou movimentação de
produtos e embalagens de transporte.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.265 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720135/2013-13

ao recurso voluntário para reverter as glosas de frete entre estabelecimentos, serviços de remoção
ou movimentação de produtos e embalagens de transporte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital